Tribunal: TJPA
Processo: 0815080-62.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0815080-62.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº. 0815080-62.2023.8.14.0401.

EMBARGANTE:
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA.

ADVOGADO:
IVAN MORAES FURTADO JUNIOR, OAB/PA nº 13.953.

EMBARGADO:
Acórdão de ID. 29705571.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, CP). ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À ANÁLISE DO DOLO, VALORAÇÃO DA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA E PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela Defesa em face de acórdão que negou provimento ao seu apelo e deu provimento ao recurso do Ministério Público, para condenar o réu pela prática de dois crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, em concurso material. Alega-se a existência de omissões no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise das teses defensivas de: (i) ausência de dolo específico (
animus laedendi
); (ii) violação ao art. 155 do CPP, pela suposta condenação baseada em elementos do inquérito, desconsiderando a retratação da vítima em juízo; e (iii) não aplicação do princípio
in dubio pro reo
em relação a uma das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 619 do CPP. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos questionados, concluindo pela existência de dolo com base na confissão do réu e na prova pericial, que se sobrepõem à retratação das vítimas.

4. A decisão colegiada fundamentou que a condenação não se baseou exclusivamente em provas inquisitoriais, mas em um conjunto probatório robusto e judicializado, incluindo a confissão do réu e os laudos periciais, o que afasta a alegada violação ao art. 155 do CPP e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

5. A pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, um novo exame do mérito, finalidade para a qual os aclaratórios são manifestamente inadequados.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, para manter integralmente o acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, arts. 155 e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF; TJPA, Recurso Especial nº 0001048-64.2014.8.14.0025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitar, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 29799056) opostos por
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA
, por meio de seu advogado, em face do v. acórdão de ID 29705571, proferido por esta 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo do Ministério Público.

A denúncia (ID 19922689) narra que, no dia 02 de agosto de 2023, em contexto de violência doméstica, o embargante teria agredido com uma faca sua companheira e a filha desta, causando-lhes lesões corporais. Após a instrução, o juízo de primeiro grau o condenou apenas pela lesão contra a companheira. O acórdão embargado, por sua vez, reformou a sentença para condená-lo também pela lesão contra a filha, aplicando o concurso material de crimes.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre três pontos fundamentais: a) A ausência de dolo específico (
animus nocendi
), requisito essencial para a configuração do tipo penal, uma vez que a defesa alega a ocorrência de um fato atípico ou acidental; b) O valor jurídico da retratação da vítima em juízo e a suposta violação ao art. 155 do CPP, por a condenação ter se baseado em elementos da fase inquisitorial; c) A não aplicação do princípio
in dubio pro reo
diante da dúvida sobre a intencionalidade da lesão atribuída à segunda vítima.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões, com fins de prequestionamento dos arts. 129, § 13, do CP; 155 do CPP; e 5º, LIV e LV, da CF.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja (ID 31746254), opinou pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

2. DO MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração constituem meio processual destinado a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

O embargante aponta supostas omissões no acórdão que, em verdade, inexistem. A decisão colegiada enfrentou de maneira clara, direta e fundamentada todos os pontos ora questionados, chegando a uma conclusão contrária aos interesses da defesa, o que não se confunde com vício sanável por esta via.

Analiso, por dever de ofício, cada uma das alegadas omissões.

2.1. Da Suposta Omissão quanto à Análise do Dolo

A defesa alega que o acórdão não enfrentou a tese de ausência de dolo. A alegação não procede. O voto condutor foi explícito ao rechaçar a versão de "acidente", confrontando-a com as provas dos autos. Conforme constou no acórdão embargado, a tese de ausência de dolo colide frontalmente com dois elementos probatórios cruciais: a prova técnica e a própria confissão do réu.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 19922747) descreve uma "ferida suturada na região bucinadora esquerda", causada por
"ação cortante"
, cuja natureza e localização são, de fato, dificilmente compatíveis com um ferimento acidental. Ademais, em seu interrogatório judicial, o próprio embargante, embora negando a intenção,
confirma a dinâmica fática essencial
: admite que, durante uma briga, estava de posse de uma faca e que sua ação resultou em lesões em sua companheira e em sua filha.

Portanto, o acórdão não foi omisso. Ele ponderou a alegação de ausência de dolo e a afastou, concluindo que o conjunto probatório, notadamente a confissão qualificada somada à prova pericial, era suficiente para demonstrar a conduta dolosa.

2.2. Da Suposta Omissão quanto à Retratação da Vítima e ao Art. 155 do CPP

O embargante afirma que o julgado se omitiu sobre o valor da retratação da vítima e a vedação de condenação com base exclusiva em provas do inquérito. Novamente, sem razão.

O acórdão dedicou um tópico específico para tratar do tema, consignando que a retratação em juízo é fenômeno recorrente em crimes de violência doméstica e que não tem o condão de, isoladamente, afastar a condenação quando em dissonância com as demais provas. A decisão se alinha à firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que confere especial relevância à palavra da vítima nesses crimes.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é clara:

Tese de julgamento: "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica,
a palavra da vítima tem especial relevância
,
haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
." (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA).

Ademais, a condenação não se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em um acervo coeso de provas produzidas sob o crivo do contraditório, como a
confissão judicial do réu
e os
laudos periciais
, que corroboraram os fatos apurados inicialmente. Não há, portanto, qualquer violação ao art. 155 do CPP ou omissão a ser sanada.

2.3. Da Suposta Omissão quanto ao Princípio
In Dubio Pro Reo

Por fim, a defesa alega omissão na aplicação do princípio
in dubio pro reo
em relação à vítima Brenda. O acórdão foi categórico ao afirmar que a prova era suficiente para a condenação também quanto a este fato, afastando, por consequência lógica, a existência de dúvida razoável.

A decisão destacou que a materialidade estava comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de Brenda (ID 19922747), que atesta "escoriação em linha no pescoço" e "ferida linear na face medial do braço esquerdo", e que a autoria foi extraída da confissão do próprio réu, que admitiu que sua ação com a faca também a atingiu. Ao concluir pela suficiência e robustez das provas, o colegiado, de forma implícita, mas inequívoca, rejeitou a tese de dúvida que beneficiaria o réu.

O que se percebe, em verdade, é o nítido propósito do embargante de rediscutir o mérito da causa, buscando uma nova avaliação das provas, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal:

II –
A mera irresignação com o resultado do julgamento
, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido,
não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
(...) (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001048-64.2014.8.14.0025 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023) – destaquei.

Assim, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a rejeição dos embargos é a medida que se impõe.

Por fim, cumpre salientar que, mesmo para fins de prequestionamento, é indispensável a demonstração da existência de um dos vícios elucidados no art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. A mera intenção de prequestionar a matéria para viabilizar o acesso às instâncias superiores não torna cabível o recurso quando ausente seu pressuposto legal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para manter integralmente o v. acórdão de ID 29705571, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025